Tribunal: TJDFT
Processo: 0753718-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753718-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO FIGUEREDO DA SILVA SA IMPETRANTE: POLLIANA DA SILVA SA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por POLLIANA DA SILVA SA, advogada inscrita na OAB/DF no 79.490, em favor de PABLO FIGUEREDO DA SILVA SA, apontando como autoridade o Juízo da Vara de Execuções Penais/DF, em face da decisão interlocutória que unificou as penas da nova condenação criminal do paciente, nos autos do processo no 0703282-06.2023.8.07.0009. Alega a impetrante que o paciente, com emprego habitual e contínuo, atua como MEI prestando serviços de manutenção em máquinas de ar-condicionado, e teve sua atividade laboral interrompida devido à expedição/cumprimento de novo mandado de prisão emitido em seu desfavor. Aduz que o paciente cumpre pena em razão de decretos condenatórios oriundos de ações penais distintas, centralizadas no SEEU, sendo que parte dessas condenações ocorreram enquanto era dependente químico de álcool. Atualmente, encontra-se em reabilitação, participa regularmente de grupos de apoio, além de seguir rigorosamente as orientações médicas do seu médico psiquiatra. Sustenta que a Vara de Execuções de Penas em Regime Aberto do DF determinou a regressão definitiva do regime do paciente devido a nova condenação, mas inicialmente não expediu mandado de prisão para que fosse avaliada a possibilidade de concessão de regime aberto ou monitoração eletrônica. No entanto, posteriormente, a execução penal consolidou as penas, somando uma nova condenação (processo no 0703282-06.2023.8.07.0009) e deferindo progressão ao regime semiaberto retroativa a 3/3/2023. Contudo, “a decisão além de expedir o mandado de prisão, indeferiu, de forma genérica, a concessão de futuros benefícios como livramento condicional e progressão de regime, vinculando a análise de tais incidentes à referida atualização, violando princípios constitucionais e legais, além de prejudicar de forma grave e irreparável o direito do paciente” (fl. 5). Relata que foi expedido o mandado de prisão no 0006790-27.2016.8.07.00015.01.0004-13 sem sua intimação prévia, o que contraria as normas editadas na Resolução no 474/2022, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, pois “(...) o entendimento nos levar aduzir que as pessoas condenadas à pena privativa de liberdade em regime inicial aberto ou semiaberto e que tenham respondido ao processo em liberdade não devem ser presas enquanto aguardam definição sobre a existência de vagas em estabelecimento adequado” (fl. 5). Pontua que consta cadastrado no SEEU incidente referente ao livramento condicional, com data de 11/12/2024, mesma data em que o paciente foi abordado por três policiais militares, sem suspeita fundamentada e, após identificação, foi preso e conduzido à delegacia. Argumenta que “[a] negativa de benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime, com base em simples atualização processual, caracteriza manifesta ilegalidade, porquanto não considera os requisitos previstos na LEP. É pacífico que a retroatividade de decisões que reconhecem a progressão de regime é cabível, desde que o apenado cumpra os requisitos legais (HC 201.688/SP, STJ). Ao vincular tal direito a formalidades processuais futuras, o juízo incorre em manifesta violação ao direito do paciente”. (fl. 8) Assim, entende que “[e]sta é mais uma razão pela qual, consideradas as circunstâncias do delito e do próprio acusado, deve ser-lhe revogado a prisão preventiva do paciente e estando demonstrado o direito de PABLO FIGUEREDO DA SILVA SÁ em responder ao processo em regime aberto ou monitoramento eletrônico” (fl. 8). Requer, com isso, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão que consolidou as penas do paciente, especialmente no que se refere à negativa genérica de benefícios futuros e à expedição de novos mandados de prisão” (fl. 9). No mérito, requer que “seja JULGADO PROCEDENTE a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer o direito do paciente à apreciação imediata dos benefícios próprios de execução penal, com base nos requisitos objetivos e subjetivos; Seja deferida, liminarmente, a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; O reconhecimento da ilegalidade na expedição de novos mandados de prisão, determinando-se o restabelecimento da situação anterior. Alternativamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no art.319 do Código de Processo Penal” (fls. 9/10). É o relatório. Decido. Inicialmente convém destacar que o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Neste sentido, confira-se julgado do col. Superior Tribunal de Justiça: 1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 821.579/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024. Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 07361598920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). No caso em análise, observa-se que, com base nos documentos apresentados pela impetrante, o agravo de execução foi protocolado em 1/11/2024 (fls. 50/57) e encaminhado ao Juízo competente para apreciação em 4/12/2024 (fls. 14/17). Entretanto, não há nos autos qualquer informação de que tenha havido análise ou decisão acerca do recurso. Nesse sentido, inviável a análise do pedido por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, uma vez que, como mencionado, ausente maiores informações no presente habeas corpus. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de dezembro de 2024 15:50:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora